Tribunal: TCU
Processo: 016.971/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 320001 (Objeto: conhecer e avaliar os indícios de irregularidades nacondução do leilão de reserva de capacidade por parte do Ministério de Minas eEnergia especialmente com relação ao atraso na realização do leilão de reservade capacidade, a possíveis favorecimentos indevidos e a distorções no mercadode energia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2148/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) acerca de possíveis irregularidades na condução do leilão de reserva de capacidade na forma de potência (LRCAP) pelo Ministério de Minas e Energia (MME), especialmente em relação ao atraso na sua realização. Considerando que a representação está baseada em matéria veiculada pelo site de notícias CNN (https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/abrage-brasil-precisa-de-mais-potencia-e-flexibilidade-no-sistema-eletrico/) e cogita a existência de irregularidades concernentes: i) ao adiamento de leilão que seria urgente; ii) à possibilidade de favorecimentos indevidos em razão do atraso na realização do leilão; e iii) às distorções no mercado de energia, relacionadas a subsídios dados a fontes incentivadas; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade e que o representante possui legitimidade para tanto; considerando que, dos três temas tratados na representação, as eventuais distorções no mercado de energia relacionadas a subsídios a fontes incentivadas não possuem relação direta com o LRCAP, não contêm indícios de irregularidades suscetíveis de apuração por este Tribunal e estão sendo acompanhadas nos processos TC Processo 017.027/2022-5 (Relator: Ministro Benjamin Zymler), TC Processo 040.223/2023-0 (Relator: Ministro Benjamin Zymler) e TC Processo 022.217/2024-0 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, quanto à condução do LRCAP, o MME abriu consultas públicas a respeito das Portarias MME 859/2025 e 860/2025, de 22/8/2025, que estabeleceram novas regras para o leilão; considerando que está em curso fiscalização, na modalidade acompanhamento, nas ações relacionadas ao 2o LRCAP, pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), autuada como TC Processo 008.289/2025-5 , de minha relatoria, em que serão examinadas as causas do adiamento do leilão e seus impactos; considerando que, em face dessas constatações, a AudElétrica propõe conhecer a presente representação e apensá-la, em definitivo, ao TC Processo 008.289/2025-5 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação exclusivamente quanto às causas do adiamento do leilão de reserva de capacidade na forma de potência (LRCAP) e seus impactos; b) apensar este processo ao TC Processo 008.289/2025-5 ; c) comunicar esta decisão ao representante e às unidades jurisdicionadas. 1. Processo TC- Processo 016.971/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.2. Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia (MME) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há